Tribunal: STJ
Processo: 0007249-75.2007.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2407069 - SP (2023
/0229530-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ELI DE SOUZA MARIANO
ADVOGADA
: KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CUBATAO
PROCURADORES : REGIANNE DA SILVA MACHI - SP163534
WALLAN PEREIRA E SILVA - SP318869
FERNANDO MOREIRA DARDAQUI BIANCHI - SP411867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: f73e038a-d3f5-41a1-a8f7-876d8c2c5bf6

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2407069 - SP (2023
/0229530-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ELI DE SOUZA MARIANO
ADVOGADA
: KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CUBATAO
PROCURADORES : REGIANNE DA SILVA MACHI - SP163534
WALLAN PEREIRA E SILVA - SP318869
FERNANDO MOREIRA DARDAQUI BIANCHI - SP411867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELI DE SOUZA MARIANO
contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim ementado (fl. 572):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso
especial interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu
agravo em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de
admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA48286468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:31
Código de Controle do Documento: 896f93a7-1dd4-4a9a-94d8-c8447b8127b4

3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e
provas, ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é
suficiente para infirmar a incidência da Súmula 7/STJ. O entendimento deste
Tribunal é o de que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular
em questão, a parte recorrente deve realizar o cotejo entre o acórdão
recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega que "houve sim impugnação específica acerca da
ausência de violação a sumula 07 desta c. Corte, de modo que impende seja sanada a
" (fl. 585).
omissão ora anunciada
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 590/592).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 576):

Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte agravante
se limitou a rebater com fórmulas genéricas a incidência da Súmula 7/STJ
como óbice ao conhecimento do recurso especial, sem debater
minimamente o seu não cabimento no caso concreto.
A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não basta para
infirmar a incidência da Súmula 7/STJ.
Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o cotejo
entre o acórdão recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no presente
caso.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que
é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso especial não é
constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um único
Documento eletrônico VDA48286468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:31
Código de Controle do Documento: 896f93a7-1dd4-4a9a-94d8-c8447b8127b4

dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos de forma clara e precisa (fl. 577).
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

Documento eletrônico VDA48286468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:31
Código de Controle do Documento: 896f93a7-1dd4-4a9a-94d8-c8447b8127b4

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:31
Código de Controle do Documento: 896f93a7-1dd4-4a9a-94d8-c8447b8127b4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.407.069 / SP
Número Registro: 2023/0229530-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072497520078260157
0007249752007826015750000
0007249752007826015750002
0007249752007826015750003
157012005005206
1570120070072495000000000
201800391372
52062005 72492007 72497520078260157 7249752007826015750000 7249752007826015750002
7249752007826015750003 724975200782601575003
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELI DE SOUZA MARIANO
ADVOGADA
: KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CUBATAO
PROCURADORES : REGIANNE DA SILVA MACHI - SP163534
WALLAN PEREIRA E SILVA - SP318869
FERNANDO MOREIRA DARDAQUI BIANCHI - SP411867
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELI DE SOUZA MARIANO
ADVOGADA
: KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
Documento eletrônico VDA49466647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:51
Código de Controle do Documento: 753b06a7-7749-489f-8627-f5b1fee516dd

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CUBATAO
PROCURADORES : REGIANNE DA SILVA MACHI - SP163534
WALLAN PEREIRA E SILVA - SP318869
FERNANDO MOREIRA DARDAQUI BIANCHI - SP411867
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:51
Código de Controle do Documento: 753b06a7-7749-489f-8627-f5b1fee516dd